Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-48.2016.8.11.0098
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000324-48.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), DIRCEU PEIXOTO - CPF: 181.462.808-89 (APELADO), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. CITAÇÃO VÁLIDA NO CURSO DO PRAZO. CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal fundada em CDA referente a multa administrativa, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso integral do prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/1980, ou se a citação válida do executado, efetivada no curso do prazo quinquenal subsequente ao período de suspensão, constitui causa interruptiva apta a afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação, findo o qual tem início o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo.

4.

A prescrição intercorrente somente se consuma com o decurso integral do período de suspensão acrescido do prazo prescricional, sem a ocorrência de causa interruptiva válida.

5.

A efetiva citação do executado constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, inclusive com efeitos retroativos à data do protocolo do requerimento que deu causa ao ato frutífero, conforme item 4.3 do precedente repetitivo do STJ.

6.

No caso concreto, a citação válida foi efetivada antes do escoamento do prazo projetado, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente e impõe o prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n. 6.830/1980, exige o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de causa interruptiva válida. 2. A efetiva citação do executado no curso do prazo prescricional intercorrente constitui causa interruptiva apta a impedir sua consumação.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, REsp 2.050.597/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.10.2024 (Tema 1.229).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Dirceu Peixoto, acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado (id. 346099381, págs. 01/03).

Sustenta o Recorrente que a Execução Fiscal foi proposta em 15/03/2016 para cobrança de multa administrativa, tendo sido proferido despacho citatório em 23/05/2016 que interrompeu a prescrição e iniciou novo prazo quinquenal, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Afirma que a tentativa de citação, realizada em 07/08/2018, restou infrutífera, tendo a Fazenda Pública tomado ciência do resultado negativo em 08/03/2019, o que ensejou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme o artigo 40, §1º, da Lei de Execução Fiscal, iniciando-se, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente, cujo termo final ocorreria em 08/03/2025.

Argumenta que permaneceu diligente durante o curso do prazo prescricional, requerendo a citação por edital, promovendo buscas por novos endereços e, antes do término do quinquênio, apresentou petição indicando novo endereço do executado (30/03/2023) e requerendo a renovação da citação, o que foi deferido pelo Juízo.

Assevera que a citação pessoal do Executado foi efetivada no dia 13/02/2024, ato que, segundo afirma, interrompe a prescrição intercorrente, com efeitos retroativos à data do requerimento da providência, afastando a ocorrência da prescrição.

Defende que a sentença incorre em erro de premissa fática, ao desconsiderar a existência de ato interruptivo válido e tempestivo, sustentando que não transcorreu o prazo prescricional intercorrente, razão pela qual o crédito permanece exigível.

Requer, ao final, o provimento do Recurso, para reformar integralmente a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal até a satisfação do crédito executado.

O Recorrido apresentou as c
ontrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação e pela reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios (id. 346099384, págs. 01/07).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Dirceu Peixoto, acolheu Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a prescrição intercorrente do crédito executado.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Dirceu Peixoto, objetivando o recebimento do valor de R$ 40.745,39 (quarenta mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), constante da CDA n. 2016309.

No dia 23/05/2016, foi prolatado despacho determinando a citação da parte Executada (id. 346099355, págs. 46/47).

A citação restou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça constante do id. 346099355, pág. 66).

O Exequente tomou ciência da negativa de citação em 08/03/2019 (id. 346099355, pág. 69).

Em 30/03/2023, o Estado de Mato Grosso apresentou novo endereço do Executado, requerendo sua citação (id. 346099359, pág. 01).

A citação fora efetivada em 13/02/2024 (id. 346099362, pág. 01).

O Julgador singular determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente (id. 346099368, pág. 01).

A Fazenda Pública Estadual manifestou-se, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente (id. 346099369, págs. 01/03).

O Executado compareceu aos autos, apresentado Exceção de Pré-executividade, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 346099375, págs. 01/16).

O feito teve prosseguimento, até que o Juízo de Primeiro Grau, em 02/09/2025, prolatou sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, com resolução de mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
III – DISPOSITIVO

ISTO POSTO, ACOLHO
a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado para
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do crédito tributário objeto desta execução fiscal.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, resolvendo o mérito da controvérsia.

Tendo em vista o disposto no artigo 921, §5º, do CPC e a orientação consolidada no Tema 1.229 do STJ, deixo de condenar qualquer das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

Da análise dos autos, verifico que o Apelante tomou ciência da negativa de citação do Apelado em
08/03/2019
, data que teve início o prazo prescricional intercorrente.

Sendo assim, o prazo prescricional intercorrente projetou-se até
08/03/2025
, data em que se completou o prazo estabelecido no
REsp n. 1.340.553/RS (01 ano de suspensão do processo mais 05 anos de prescrição).

Durante esse interregno – compreendido entre 08/03/2020 e 08/03/2025 – incumbia ao Recorrente promover ato efetivo apto a interromper a prescrição, o que somente ocorreria mediante:
i)
a efetiva citação válida do executado, ou
ii)
a efetiva constrição patrimonial.

Nesse contexto, é certo que a realização da citação válida do Apelado, em
13/02/2025
, fez com que o prazo prescricional fosse interrompido, conforme expresso no item 4.3, do RESp repetitivo n.
REsp n. 1.340.553/RS, julgado pelo STJ.

É sabido que a
interrupção da prescrição possui como efeito jurídico imediato a inutilização do tempo prescricional anteriormente decorrido, com o reinício integral da contagem do prazo, a partir do ato interruptivo.

Sendo assim, ainda que se considere, hipoteticamente, o transcurso de período anterior sem localização do executado, a efetivação da citação válida em 13/02/2025 restabeleceu a regularidade do curso da Execução Fiscal e interrompeu eventual prazo prescricional em curso.

Desse modo, não se mostra juridicamente possível reconhecer a prescrição intercorrente quando há, nos autos, ato inequívoco, expressamente reconhecido pela jurisprudência vinculante, como causa interruptiva da prescrição.

Cumpre anotar que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige o transcurso integral do prazo de 1 (um) ano de suspensão, seguido de 5 (cinco) anos de prescrição,
sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva válida
, circunstância que não se verifica no caso concreto, diante da citação regularmente consumada.

Nessa quadra, a existência de citação válida em 13/02/2025 constitui marco interruptivo suficiente para afastar a prescrição intercorrente reconhecida.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026